Tribunal: TJES
Processo: 5000162-02.2023.8.08.0099
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000162-02.2023.8.08.0099

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TM DEVICES BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BAIXA DE FILIAL. CONTINUIDADE DA MATRIZ. PERSONALIDADE JURÍDICA ÚNICA. TEMA 614 DO STJ. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal movida pelo Estado do Espírito Santo, com fundamento na baixa da empresa e na ausência de inclusão do sócio na Certidão de Dívida Ativa, sem condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento da filial impede o prosseguimento da execução fiscal em face da matriz; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório pela extinção do feito sem prévia intimação do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – Nos termos do precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 614 (REsp 1.355.812/RS), a personalidade jurídica da sociedade empresária é una, abrangendo matriz e filiais, de modo que o encerramento de filial, isoladamente, não extingue a personalidade jurídica da empresa nem impede a continuidade da execução fiscal.

4 - A baixa da filial não presume a dissolução irregular da sociedade empresária como um todo, exigindo-se prova da extinção da matriz para configurar dissolução irregular apta a justificar redirecionamento a sócios.

5 - O patrimônio da matriz e das demais filiais responde pelas obrigações tributárias da sociedade empresária.

6 - A extinção do feito sem prévia manifestação do exequente viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 9º e 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

A baixa de filial, sem comprovação da extinção da matriz, não autoriza a extinção da execução fiscal em razão de ilegitimidade passiva.

A extinção do feito sem prévia oitiva do exequente configura violação ao contraditório e cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; CTN, art. 135, III; Código Civil, art. 75, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.812/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 10.04.2013 (Tema 614); STJ, AgInt no REsp 1.925.113/AC, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.855.162/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.612.356/MS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000162-02.2023.8.08.0099

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: TM DEVICES BRASIL EIRELI, ISAURI RICARDO DA ROCHA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença (id. 12697638), proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
TM DEVICES BRASIL EIRELI e ISAURI RICARDO DA ROCHA
, que julgou extinta a demanda executiva, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, sem condenar o exequente ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Em suas razões recursais (id. 12697639) insurge-se o apelante quanto à extinção do feito, sustentando que a baixa da empresa executada por liquidação voluntária não impede a continuidade da execução em face da matriz, que permanece ativa, posto que a liquidação de filial não extingue a personalidade jurídica da sociedade empresária como um todo, sendo viável a responsabilização da matriz pelos débitos tributários.

Aduz, ainda, que não foi oportunizada manifestação prévia do exequente quanto à extinção do feito, o que configura violação ao contraditório, especialmente porque o próprio juízo havia anteriormente deferido o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja afastada a extinção da execução fiscal, com o regular prosseguimento do feito em face da matriz ou do sócio da empresa extinta.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização da relação processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

O Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso contra sentença que extinguiu a execução fiscal proposta em face de TM Devices Brasil EIRELI e Isauri Ricardo da Rocha, sob fundamento de ausência de legitimidade da empresa extinta para figurar no polo passivo da execução, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, e impossibilidade de redirecionamento ao sócio, em razão da ausência de indicação na Certidão de Dívida Ativa.

Analisando atentamente o caderno processual, constata-se que a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de créditos tributários consubstanciados nas CDAs nº 03213/2022, 04230/2022 e 06832/2022.

O Juízo singular, ao identificar a baixa por liquidação voluntária da executada TM Devices Brasil EIRELI, registrada em 24/11/2022, entendeu que a empresa não detinha mais personalidade jurídica e que a ausência de prévia inclusão do sócio na CDA inviabilizava o redirecionamento, resultando na extinção do feito sem julgamento de mérito.

Consoante a intelecção da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no REsp 1.355.812/RS (
Tema 614
), reafirma que a personalidade jurídica da sociedade empresária é una, abrangendo matriz e filiais, não possuindo estas última personalidade jurídica própria.

Nessa esteira, o Tribunal da Cidadania consolidou o entendimento de que o encerramento de filial, por si só, não caracteriza dissolução irregular da sociedade como um todo, sendo indispensável a prova da extinção da matriz para que se configure a dissolução irregular apta a justificar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, uma vez que as demais filiais e a matriz ainda respondem diretamente com o seu patrimônio pelas dívidas tributárias da sociedade.

A jurisprudência revela-se assente no tocante à matéria enfocada,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE FILIAL. UNIDADE PATRIMONIAL DA EMPRESA.

1.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.355.812/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual a filial de uma empresa, apesar de possuir CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas decorrentes de fatos geradores atribuídos a determinado estabelecimento constituem, em verdade, obrigação tributária da "sociedade empresária como um todo
.

2. Firmada a premissa de que "a obrigação tributária é da sociedade empresária como um todo, composta por suas matrizes e filiais", a subsistência da pessoa jurídica afasta a caracterização de dissolução irregular pelo simples fechamento de um de seus estabelecimentos. Consequentemente, não se afigura possível incluir, no caso concreto, o sócio no polo passivo da execução fiscal.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.925.113/AC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO
. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE FILIAL. UNIDADE PATRIMONIAL DA EMPRESA
. ESPECIAL
EFICÁCIA VINCULATIVA
DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.355.812/RS.

1.
Apesar do princípio da autonomia dos estabelecimentos, filial e matriz respondem com o seu patrimônio pelo débito tributário da sociedade empresária, ainda que relativo a tributo decorrente de fato gerador imputável apenas a uma delas. O Tribunal de origem, ao concluir ser possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio em decorrência do encerramento de filial sem comunicação à autoridade fiscal competente, mesmo que a matriz permaneça no pleno exercício de suas atividades, destoa da jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso especial representativo de controvérsia.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.855.162/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 3/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. CASO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. PATRIMÔNIO DA MATRIZ. DÉBITOS DA FILIAL. RESPONSABILIZAÇÃO.

1.
Segundo consolidou esta Corte superior, para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessário a verificação de cada caso concreto, "não sendo razoável se proceder ao redirecionamento da execução fiscal, baseando-se, tão somente, em simples devolução de AR-postal sem cumprimento, impondo-se, nesse particular, que se utilizem meios outros para verificação, localização e citação da sociedade empresária
" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.358.007/SP, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 18/12/2013).

2.
Apesar do princípio da autonomia dos estabelecimentos, filial e matriz respondem com o seu patrimônio pelo débito tributário da sociedade empresária, ainda que relativo a tributo decorrente de fato gerador imputável apenas a uma delas
. Precedentes.

3. Hipótese em que a Corte a quo posicionou-se de forma contrária à jurisprudência do STJ, uma vez que, desconsiderando a informação de que a matriz da sociedade empresária continua a atividade empresarial de sua filial, presumiu a dissolução empresarial desta para fim de redirecionamento aos sócios com fundamento tão somente na tentativa frustrada de citação pelos correios.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.612.356/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 6/4/2021.)

Na espécie, a documentação acostada aos autos revela que, embora tenha ocorrido a baixa do estabelecimento registrado como TM Devices Brasil EIRELI, não se comprovou a efetiva dissolução da sociedade empresária como um todo.

A certidão extraída da Receita Federal não evidencia a extinção da matriz, de modo que persiste a existência jurídica da sociedade, preservando-se o vínculo patrimonial necessário à responsabilização pelo débito tributário cobrado na presente execução fiscal.

Ademais, importa destacar que o art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional prevê a responsabilidade pessoal dos sócios em casos de infração à lei, contrato social ou estatuto, e a Súmula 435 do STJ estabelece a presunção de dissolução irregular da empresa quando cessada sua atividade sem comunicação ao Fisco. A presunção, todavia, deve recair sobre a sociedade como unidade, não sobre seus estabelecimentos isoladamente.

Assim, não obstante o princípio da autonomia dos estabelecimentos, filial e matriz respondem com o seu patrimônio pelo débito tributário
da sociedade empresária
,
ainda que relativo a tributo decorrente de fato gerador imputável apenas a uma delas.

Tal ocorre pois,
a personalidade jurídica é atribuída à pessoa jurídica como um todo, sendo ela o sujeito de direitos e obrigações, responsável com a integralidade de seu patrimônio
.

As filiais, por sua vez, são meros estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade e patrimônio próprios, ainda que possam possuir domicílios distintos (art. 75, § 1º, do Código Civil) e diferentes inscrições no CNPJ (AgInt no AREsp 1286122/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/09/2019).

Desse modo, o encerramento das atividades de determinada filial não autoriza a presunção de dissolução da sociedade empresária executada, pois a matriz e as demais filiais remanescentes continuam
respondendo diretamente, com seu patrimônio, pelas obrigações tributárias da pessoa jurídica
.

Em
obter dictum,
impende ressaltar, por oportuno e relevante, quanto à alegação de ausência de contraditório, que o redirecionamento da execução ao sócio já havia sido oportunamente autorizado nos autos, nos termos do despacho de id. 33726879, tendo sido proferida a r. sentença extintiva sem que fosse oportunizada manifestação prévia ao exequente, e ofensa direta ao disposto nos artigos 9º e 10 do CPC, configurando cerceamento de defesa.

Fixadas tais premissas, restando evidenciada a continuidade da personalidade jurídica da sociedade empresária, não se justifica a extinção do feito com fundamento em ilegitimidade passiva.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento, para cassar a sentença extintiva e determinar o prosseguimento da execução fiscal em face da matriz.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.